Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702524-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ELIAS LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE ELIAS LEAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de atos ilícitos praticados pelo BANCO DO BRASIL a respeito da atualização do montante em conta vinculada ao PASEP, declinou da sua competência e determinou a redistribuição para a Comarca de São Paulo/SP (ID 146857013, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que o foro competente é o do local da sede nas ações em que for ré pessoa jurídica (art. 53, III, a do Código de Processo Civil - CPC). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a gratuidade de justiça. No mérito, a fixação da competência da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o pedido. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 43284359). Na sequência, a parte agravante requereu a desistência do recurso (ID 43846434). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator